Tribunal: STF
Processo: ARE 1556289
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra o despacho (e-Doc. 266), que indeferiu pedido de destaque, nos seguintes termos:



    Petição nº 107399/2025: A parte agravante apresenta pedido de destaque ao julgamento do agravo regimental incluído na lista 380-2025.



    O pedido de destaque, quando as listas eram apresentadas em sessões presenciais, visava dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros da matéria em discussão. Na nova sistemática, a decisão recorrida, a proposta de nova decisão e as peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros. Diante disso, somente por exceção se justifica o destaque. No caso, a parte agravante não trouxe nenhum argumento que justifique o deferimento de tal providência.



    Além disso, outras mudanças nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais. Permite-se aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato por meio eletrônico. Tudo isso sem contar que os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resoluções STF nºs 642/2019, 669/2020 e 675/2020).



    Por essas razões, indefiro o pedido.



    O recurso não merece conhecimento.



    O pedido é manifestamente inadmissível. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os despachos de mero expediente, destinados à organização interna dos trabalhos da Corte - destituídos, portanto, de conteúdo decisório - não são passíveis de impugnação (art. 1001 do CPC). Cito, nessa linha, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido.



     (RE 630.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    RECURSO. Agravo regimental. Despacho. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento. Agravo não conhecido. Precedentes. Não se admite agravo regimental de despacho que não tem conteúdo decisório.



    (AI 558.987-AgRAgR, Rel. Min. Cezar Peluso)



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido. 



    (AI 694046 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes - Presidente)



    Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente